Tribunal: STF
Processo: AI 747715
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Tempestividade. 
   Comprovação de que o recurso é tempestivo. Decisão agravada. 
   Reconsideração. Provada a tempestividade do recurso, devem ser 
   examinados os demais requisitos de admissibilidade do recurso 
   extraordinário.

2.	RECURSO. Extraordinário. Tempestividade. 
   Interposição, na origem, de recursos incabíveis. Prazo recursal. 
   Não se interrompe. Agravo regimental não provido. É pacífica a 
   jurisprudência desta Corte no sentido de que recurso incabível, 
   interposto na origem, não interrompe o prazo para interposição do
   recurso próprio.